Tribunal: STF
Processo: ARE 1405529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.